Tribunal: TJMT
Processo: 0000880-56.2012.8.11.0109
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000880-56.2012.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIDINEI RODRIGUES DA SILVA (APELADO), PAULO CESAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 300.849.629-68 (ADVOGADO), DIONES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 042.215.801-19 (VÍTIMA), GIAN SANTANA FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN RODOLFO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1.
RECURSO MINISTERIAL
.

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO.
PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DELAÇÃO DE ADOLESCENTE INFRATOR EM SINTONIA COM O ACERVO DE PROVA NAS DUAS FASES DO PROCESSO.
2.

PEDIDO DA DEFESA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS
.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA INÉRCIA DO JUÍZO
A QUO.
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS.
APELO MINISTERIAL
PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Não há que se falar em absolvição das condutas previstas no
art. 157, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. I, todos do Código Penal e do art. 244-B, do ECA
, quando estiver comprovado nos autos, por meio da confissão de adolescente nas duas fases do processo, que colaborou com as investigações, descreveu a narrativa fática com detalhes indicando o apelado como aquele que acompanhou na prática do ato infracional análogo a tentativa de roubo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando harmonicamente com o acervo probatório, que o apelado foi o autor dos crimes conforme narrado na denúncia.

2.

A inércia do Juízo oficiante, quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado exclusivamente para apresentar as contrarrazões recursais, autoriza o arbitramento em segunda instância, de acordo com o trabalho executado pelo profissional. Precedentes (TJMT 0002806-85.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT
, que absolveu
Sidnei Rodrigues da Silva
do crime previsto de
Tentativa de Roubo Majorado
(art. 157, § 2.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90) (ID 190788652).

Inconformado, o
Parquet
apresentou suas
razões
asseverando haver prova suficiente para a condenação do apelado, nos termos da inicial acusatória (ID 190788654).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo e, ao final, pede a fixação de
honorários advocatícios
(ID 190788659).

Nesta instância, a ilustrada
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, e pelo
não conhecimento
do pedido defensivo dos honorários nas contrarrazões (ID 191943171), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal. Roubo majorado tentado e corrupção de menores. Sentença absolutória. Apelo ministerial. 1) Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Viabilidade. Conjunto probatório suficiente para prolação do édito condenatório. Delação extrajudicial e judicial do coautor do crime. Precedentes. 2) Comprovada a autoria delitiva do crime de roubo majorado tentado, resta comprovada a ocorrência do crime de corrupção de menores. Crime formal. Precedentes. 3) Pedido de arbitramento de honorários ao Advogado Dativo, formulado em sede de contrarrazões, pela sua atuação em instância recursal. Não conhecimento. Matéria que refoge ao âmbito penal. Parecer pelo provimento do recurso ministerial, para que o apelado seja condenado pelos crimes narrados na exordial acusatória.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com a denúncia, na madrugada de 03.10.2011, em Marcelândia-MT
Sidnei Rodrigues da Silva
, na companhia de dois adolescentes
A.R.R.
e “
Daniel de Tal”,
abordaram as vítimas
Gian Santana Ferreira
e
Diones de Souza Araújo,
simularam o porte de arma de fogo com a utilização de uma pistola de cola quente e
tentaram
lhes subtrair bens pessoais, mas não obtiveram êxito, porque o genitor de
Gian (Altamir Ferreira
)

perseguiu os suspeitos, que conseguiram se evadir do local.

Em razão desse cenário
, Sidnei
foi
denunciado
nas sanções dos crimes de
Tentativa de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA).

Finalizada a instrução probatória, o Juízo singular
proferiu sentença, absolvendo
Sidnei
das condutas previstas nos artigos 157, § 2.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP (“
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal
”) (ID
190788652).

É o relato.

1.

DO PLEITO MINISTERIAL

O Ministério Público busca a reforma da sentença para ver o apelado condenado, nos termos descritos na denúncia, por entender que há prova suficiente para a condenação.

A
materialidade
está comprovada nos autos, a teor da Portaria, Boletim de Ocorrência e Relatório de Investigação e Final (ID
190788344).

Quanto à
autoria
dos crimes, após análise dos autos, entendo que o conteúdo do caderno processual reflete que a prova produzida se mostra apta e suficiente para a edição da responsabilização penal contra o apelado conforme os termos da denúncia.

Em linhas gerais, os documentos constantes nos autos revelam que na madrugada de 03.10.2011,
Sidnei Rodrigues da Silva
na companhia de dois adolescentes,
A.R.R.
e “
Daniel de Tal”,
abordaram as vítimas
Gian Santana Ferreira
e
Diones de Souza
Araújo,
simularam o porte de arma de fogo com a utilização de uma pistola de cola quente e
tentaram
lhes subtrair bens pessoais.

Gian Santana Ferreira
e
Diones de Souza Araújo,
ora vítimas, declararam
na fase administrativa que já conheciam o adolescente infrator
A. R. R.,
razão pela qual o identificaram de prontidão, entretanto, o outro adolescente (“
Daniel de Tal
”)
não
foi reconhecido.

As vítimas afirmaram, igualmente, que
Diones
foi agredido pelo adolescente
A.R.R.
com um “soco na boca”, ao passo que
Diones
afirmou que o referido adolescente

estava portando “um objeto”, semelhante a uma arma de fogo.

Gian
não reconheceu o
apelado
, mas indicou
possíveis características dos autores do crime sendo um deles: “moreno e cabelo baixo”, e outro, “moreno, estatura baixa, bochechas gordas, cabelo cacheado com o corte quadrado”, acrescentando que apenas um aparentava ser menor de idade.

A seu turno,
Dione
afirmou que já teria visto o
apelado
“em um barracão”,
descrevendo que o maior de idade (apelado) aparentava ser “moreno escuro”, e o menor de idade, “moreno claro”
(ID
190788344 – Págs. 12/15).

A testemunha
Altamir Ferreira
, genitor de
Gian,
relatou que estava em sua residência, local muito próximo dos fatos, quando ouviu a voz de seu filho, momento em que foi verificar do que se tratava e presenciou três agentes “encurralando-o”, o que o motivou a defender seu filho, mas os indivíduos fugiram a tempo, e que foi possível reconhecer o adolescente
A.R.R.
(ID 190788344 – Págs. 23/24).

Em razão dos relatos das vítimas, a
investigação policial
se iniciou com a oitiva do
adolescente
A. R. R
.
que na fase administrativa (ID
190788344 - Págs. 16/17)
,
confessou a prática do ato infracional na companhia de
“
Daniel de Tal”,
de 13 anos de idade, e de
um homem conhecido por “
Neguinho
”
(
apelado
),
afirmando que ambos moravam “na mesma rua do
Nego-Trisca
”, e afirmou que agrediu a vítima
Gian
com um soco na boca, enquanto o
apelado
que portava a pistola de cola quente
, também agrediu a referida vítima com o referido objeto ameaçando “passar fogo” (ID 190788344 - Pág. 16).

“Daniel de Tal”
não foi localizado (Id 190788344 – Págs. 35/36).

O
apelado,
na fase administrativa, declarou não possuir endereço fixo, mas que
residia há cerca 15 dias na residência do “
Nego-Trisca
”, negando a participação no delito (ID
190788344 - Pág. 19/20).

Leonidas Verônica dos Santos –

Nego Trisca
”-, na fase policial, aduziu que “
Neguinho
” morou em sua casa
, pois alugava um cômodo, mas não conhecia “
Daniel de Tal”
(ID 190788344 – Pág. 29).

Em juízo
,
as vítimas
Gian Santana Ferreira
e
Diones de Souza Araújo
confirmaram o depoimento prestado na fase policial na íntegra aduzindo que reconheceram o adolescente
A.R.R.,
porque já o conheciam antes dos fatos e que
Diones
foi alvejado por um “soco” no momento dos fatos.

Além disso,
Gian
não o apelado como autor do fato, mas
Diones
, ao ser questionado pelo representante do
Parquet
de 1º grau, se a pessoa que lhe mostraram na Delegacia de Polícia se tratava de um dos autores do crime, disse que sim, embora na sequência tenha dito que “achava” (ID 190788345).

A testemunha
Altamir,
em juízo, embora tenha afirmado que não reconheceu nenhum dos agentes criminosos, por outro lado, confirmou suas palavras na fale policial, no sentido de que estava na residência dele quando ouviu seu filho
“falando alto” próximo à residência, o que o motivou a sair dali para verificar o que estava acontecendo, momento em que viu os indivíduos intimidando seu filho, os quais empreenderam fuga ao avistá-lo (ID 190788345).

Na fase judicial, o
adolescente
A. R. R.

confirmou

que o ato infracional foi perpetrado na companhia de
Daniel de Tal
e de Sidnei
“Neguinho
”
, mudando parte da versão dos fatos, aduzindo que
anunciou o assalto
para dar “um susto” nas vítimas, que ele portou a pistola de cola quente, enquanto o apelado agrediu a vítima
Gian
(ID
190788345).

Em juízo, decretou-se a revelia do
apelado
(ID 190788652).

Deve ser reformada a sentença a meu sentir..

Primeiro por que
,
conquanto o
apelado
em sede policial, no dia
07.10.2011
, tenha negado a autoria dos crimes dizendo apenas que estava “dormindo” no dia dos fatos (03.10.2011) e que
não
conhecia os adolescentes
A. R. R.
e “
Daniel de Tal”,
afirmou também
que
estava residindo com o “
Nego-Trisca
”, há 15 dias.

Nesse ponto, aliás, a defesa não comprovou que o
apelado
estivesse de fato “dormindo” no momento do crime e não trouxe nenhuma testemunha capaz de confirmar esta versão, agindo em total desatenção do art. 156 do CPP.

Segundo
, há que se considerar que a testemunha
Leonidas Veronica dos Santos,
conhecido por
“
Nego-Trisca
”,
confirmou em sede policial que “
Neguinho
” residiu em sua casa
.

Em terceiro lugar
, o
próprio apelado
afirmou em seu depoimento que tem
o apelido
de “
Neguinho
”, alcunha apontada pelo adolescente delator nas duas fases do processo.

Em quarto,
as duas vítimas afirmaram em harmonia nas duas fases do processo, que reconheceram o adolescente delator (
A.R.R.
) como um dos participantes do delito, e a vítima
Diones
na fase policial afirmou que já vira os

demais criminosos

(
apelado
e adolescente “
Daniel de Tal”
), o que reduz as chances de erro no reconhecimento, relembrando que na fase judicial, afirmou que na Delegacia de Polícia reconheceu o
apelado
como um dos autores do crime, embora não com 100% de certeza, o que é natural, pois, o lapso temporal transcorrido entre a data do depoimento na Delegacia (04.10.2011), e a data da audiência de instrução e julgamento (04.07.2019 – ID
190788344 - Pág. 149), é de mais de 8 anos.

Quinto,
o adolescente delator, que segundo o magistrado sentenciante respondeu a procedimento de ato infracional pelo caso em análise, em juízo, confirmou que praticou a infração na companhia de
Sidnei,
conhecido como “
Neguinho
”. Tal versão merece credibilidade, já, que
confessou a prática do ato análogo a tentativa de roubo
nas duas oportunidades em que foi ouvido, indicando o
apelado
como um dos participantes do crime, em sintonia com a prova produzida.

Nesse ponto, a d. PGJ ressaltou que “
a autoria dos crimes imputados ao réu ficou suficientemente comprovada pela delação, extrajudicial e judicial, efetuada por um dos coautores da tentativa de roubo, Alan Rodolfo Rodrigues, que, na época dos fatos, era adolescente
” (ID 191943171).

Se não bastasse, houve a confirmação do adolescente delator (
A.R.R.
) nas duas fases do processo, e do “
Nego Trisca”
na fase policial, no sentido de que o
apelado
residiu na casa do
Leonidas
(“
Nego Trisca
”), o que foi confirmado pelo próprio
apelado
na fase policial, que prestou depoimento no dia
07
.10.2011,
afirmando que estava residindo ali há cerca de
15 dias
, período que revela que ao tempo da prática do crime (
03.
10.10211
), o
apelado
residia na casa do “
Nego Trisca
”.

Tais elementos de prova, inclusive, estão em coerência com o
Relatório Policial
de ID 190788344 - Págs. 38/39, subscrito pelo Delegado de Polícia em que apontou essas informações após as investigações realizadas para apurar a identidade do autor dos delitos.

Em sexto lugar
, anoto que ausente no caso, qualquer motivo escuso para que o adolescente apontasse o
apelado
falsamente como autor do crime, até mesmo porque, as vítimas o reconheceram nas duas fases do processo e o adolescente confessou a prática do ato infracional. Nesse aspecto, a vítima
Diones,
mesmo decorridos 8 anos da data do crime, em juízo, afirmou ter reconhecido o
apelado
a quem já conhecia de vista, como autor do crime na Delegacia de Polícia. Ilustrando o raciocínio:

“... A delação de um dos réus, que não se exime de responsabilidades, e que sequer possui interesse em prejudicar o outro acusado, é meio idôneo a sustentar a condenação. O delito praticado contra mais de uma vítima, em uma mesma circunstância, configura concurso formal de crimes, sendo inviável se falar em crime único. V.V .P.:- A delação, ou chamada, do corréu não pode, sozinha, sustentar uma condenação criminal. Precedentes dos Tribunais Superiores”. (TJ-MG - APR: 10388200003548001 Luz, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2021).

Logo,
não há que se falar em absolvição do apelado, uma vez que a

materialidade e autora dos crimes estão comprovadas satisfatoriamente nos autos.

Na mesma linha do raciocínio aqui esposado, colaciono excerto de ementa dos seguintes julgados:

“I - A delação de corréu, quando coerente com os fatos, isenta de interesse em apontar autoria estranha, e confirmada por outros seguros elementos de prova, é plenamente válida e de especial relevância para a busca da verdade real, posto tratar-se de descrição de fatos por pessoa que deles participou diretamente. II – Recurso a que, com o parecer, nega-se provimento”.

(TJ-MS - EI: 00197958620178120001 MS 0019795-86.2017.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 26/05/2021, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

"1. Mantém-se a condenação do acusado no crime de roubo circunstanciado se o conjunto probatório for seguro sobre a respectiva materialidade e autoria. A delação isenta de corréu, firme, coerente e corroborada pelas demais provas nos autos pode ser invocada para arrimar o édito condenatório, especialmente quando a negativa de autoria do delatado for, ao mesmo tempo, contraditória, titubeante e inverossímil, como no caso dos autos”. (TJMS;
APL 0009062-97.2013.8.12.0002
; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 13/07/2017; Pág. 55).

Diante de tais considerações, entendo que resta comprovada a prática dos crimes de
Tentativa de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(
art. 157, § 2.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP)
, diante do cenário posto, eis que o apelado não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, em concurso de pessoas, já que acompanhado de dois adolescentes (como afirmado pelas vítimas e pelo adolescente delator sob o crivo do contraditório e da ampla defesa), e pela prática do crime de
Corrupção de Menor
(
art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
, diante da presença de dois adolescentes na empreitada criminosa (
A.R.R.
e “
Daniel de Tal”
), em concurso de crimes (art. 69 do CP), consoante os termos da Denúncia (ID 190788344).

Passo, portanto, à nova dosimetria da pena.

APELADO: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA

CRIME
: TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO (ART.
157, § 2.º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP) – PENA: RECLUSÃO DE 4 A 10 ANOS E MULTA

Na 1ª fase da pena, atendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: maus antecedentes (embora presente nos autos Antecedentes Criminais – ID 190788344 – Pág. 163/165 -, não há condenação definitiva capaz de gerar maus antecedentes e, além disso, cediço que AP e IP não podem ser utilizados para tanto – Tema 129 STF e Súmula 444 do STJ), culpabilidade, circunstâncias do crime, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, vejo que são normais à espécie, razão pela qual estabeleço a pena base em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase da pena, não há circunstâncias atenuantes (eis que ausente cabimento das atenuantes do art. 65, do CP), mas por outro lado,
presente a agravante da reincidência
– art. 61, inc. I, do CP - pois o apelado possui no bojo do PEP de nº. 0002439-57.2017.8.11.0017, condenação definitiva capaz de gerar a reincidência, tal qual AP de nº. 0000907-93.2010.8.11.0049, pela prática do crime do art. 155, § 4º, do CP, com data o fato em 19.04.2010 e trânsito em julgado em 23.11.2011, motivo pelo qual utilizo a
fração de aumento de
1/6

(Vide: STJ
- AgRg no AREsp: 1833969 TO), e
encontro a pena intermediária no
quantum
de
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Na 3ª fase da pena, inexistem causas de diminuição da pena, mas há a
majorante do concurso de agentes
(
tendo em vista que o apelado praticou o delito na companhia de dois adolescentes)

(inc. II, §2º, do art. 157 do CP), e assim, aumento a pena no patamar de
1/3
(previsão legal), e alcanço o patamar de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa.

Em virtude e o crime de Roubo Majorado ter ocorrido na
modalidade tentada
(inc. II do art. 14 do CP), e considerando o quadro-fático, tendo em vista que o apelado se aproximou consideravelmente da execução dos crimes de roubo majorado contra as vítimas, diante da aproximação do genitor da vítima
Gian
no momento em que o apelado intimidava as vítimas
Gian
e
Diones
com os adolescentes (“
Daniel de Tal
” e
A.R.R.
), tendo inclusive desferido um “soco” na boca de
Diones
após anunciarem o assalto, utilizando uma pistola de cola quente para simular arma de fogo,
aplico a fração redutora de
1/3
(previsão legal - parágrafo único do art. 14, CP) e encontro a pena de
4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 9 dias-multa
.

Na sequência, tendo em vista que foram
duas
as vítimas no caso,
Gian
Santana Ferreira
e
Diones
de Souza Araújo -
,
r
econheço o concurso formal de crimes
(art. 70 do CP) (Vide:
TJ-MG - APR: 10388200003548001)
, que
deve ser aferido em razão do número de delitos praticados no mesmo contexto fático, a teor do Enunciado nº. 34 TCR/TJMT,
ad litteram: “Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Além disso, este TJMT também editou o Enunciado nº. 35 TCCR,
in verbis
: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a
fixação de 1/6 para dois
, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”. Destaquei.

Logo, atento à regra do
art. 70 do CP
e ao número de infrações (
2
), aumento a pena na fração de
1/3,
e obtenho o
quantum
de
5 anos, 6 meses e 10 dias multa.

PENA DE MULTA

Estabeleço
o pagamento de

12 dias-multa

-
Em atenção ao Enunciado nº.
33 TCCR/TJMT
,
in verbis:

in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

CRIME
: CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, ECA) – PENA: RECLUSÃO DE 1 A 4 ANOS

Na 1ª fase da pena, atendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: maus antecedentes (embora presente nos autos Antecedentes Criminais – ID 190788344 – Pág. 163/165 -, não há condenação definitiva capaz de gerar maus antecedentes e, além disso, cediço que AP e IP não podem ser utilizados para tanto – Tema 129 STF e Súmula 444 do STJ), culpabilidade, circunstâncias do crime, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, vejo que são normais à espécie, razão pela qual estabeleço a pena-base em
1 ano de reclusão
.

Na 2ª fase da pena, não há circunstâncias atenuantes (art. 65, do CP), mas por outro lado,
presente a agravante da reincidência
– art. 61, inc. I, do CP – eis que o apelado possui no bojo do PEP nº. 0002439-57.2017.8.11.0017, condenação definitiva capaz de gerar a reincidência (AP de nº. 0000907-93.2010.8.11.0049, pela prática do crime do art. 155, § 4º, do CP, com data o fato em 19.04.2010 e trânsito em julgado em 23.11.2011), motivo pelo qual utilizo a
fração de aumento de
1/6
(Vide: STJ
- AgRg no AREsp: 1833969 TO) e
encontro a pena intermediária no
quantum
de
1 ano e 2 meses de reclusão.

Na 3ª fase da pena, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, e obtenho a reprimenda
de
1 ano e 2 meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
(ART. 69 DO CP)

Reconheço o concurso material de crimes
, e
somo
as penas dos delitos de Tentativa de Roubo Majorado (5 anos, 6 meses e 10 dias multa e 12 dias-multa) e de Corrupção de Menor (1 ano e 2 meses de reclusão), razão porquê,
fixo a pena definitiva em 6 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

REGIME DE PENA
(ART. 33 DO CP)

Fixo o regime
fechado
para o cumprimento da reprimenda, em atenção ao art. 33, § 2º,
“b”
e
§ 3º,
do Código Penal, da presença da
reincidência
do apelado, veja-se, aliás, jurisprudência da Corte Cidadã nesse sentido:

“II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III -
Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que

a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente
. Habeas Corpus não conhecido”. (STJ - HC: 434946 SP 2018/0020062-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018). Destaquei.

Esclareço, ainda, que
não
cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44 incisos I, II e III do CP.

Por zelo, embora a denúncia tenha sido recebida em
17/09/2013
(ID
190788344 - Págs. 42/43) e,
suspendido o prazo prescricional em2 4.09.2014, determinando-se expedição do mandado de prisão em desfavor de
Sidnei
a pedido do MP (ID
90788344 - Pág. 50/51)
, cumprido em
26/10/2017
em São Félix do Araguaia-MT (ID
190788344 - Pág. 74),
ao passo que a
sentença absolutória foi proferida em
26.12.2021
(ID
19078865),
não
ocorreu a prescrição de nenhum dos crimes haja vista que,
“
Diante da sentença absolutória em favor do réu e da existência de recurso interposto pelo Ministério Público, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”

(TJ-MG - APR: 10074170014661001 Bom Despacho, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2021). Destaquei.

2.

PEDIDO DA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO

A defesa requereu a fixação de honorários advocatícios, em sede de contrarrazões recursais. Razão lhe
assiste.

A

d.
PGJ
manifestou pelo

não
conhecimento do pedido
defensivo, “
uma vez que essa matéria refoge ao âmbito penal, conforme se extrai da jurisprudência deste Egrégio Tribunal
” (ID 191943171).

No entanto,
entendo que o pleito
deve ser conhecido
nesta instância e analisado
, de acordo com a atividade prestada pelo defensor dativo. Isso, porque, o magistrado singular não fixou os honorários advocatícios.

Aliás, o
Provimento
n.º 09/2007-CGJ
prevê em seu art. 6º que:

“A
rt. 6º. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”
.
Destaquei.

Se é assim, ao contrário do que entende a d. PGJ, é possível a

fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo na esfera penal, tanto, que é costumeiro o arbitramento de honorários ao defensor dativo pelo Magistrado que atua na instância singela no âmbito penal.

Conforme se depreende da certidão de ID 190788657, o advogado
Rodrigo Costa Bonan

(OAB 28147-MT)
foi
nomeado como defensor dativo exclusivamente para apresentar as contrarrazões recursais
, em decorrência de o defensor dativo anterior ter se mantido inerte às intimações para tanto, todavia, vejo que não há menção dos respectivos honorários da nova defesa técnica. A respeito da matéria:

“5. Em razão da inércia do d. juízo a quo quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo especialmente nomeado para apresentar as razões de apelação, de rigor a fxação do quantum respectivo nesta instância ad quem, de acordo com a complexidade do ato processual praticado e o grau de zelo do profissional;
”.
(N.U 0002806-85.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)
.

“
Honorários arbitrados ao advogado dativo, considerando-se que o patrono no ato de nomeação para patrocínio do imputado não foi estabelecido pelo magistrado o valor devido pelo labor do profissional.”

(
N.U 0000085-80.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023).

Com efeito, a Terceira Seção do STJ no REsp 1656322/SC e
REsp 1.665.033/SC,
submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos,
Tema 984/STJ
, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, pois servem como parâmetro para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

À vista disso, considerando se tratar de processo de apenas um réu, cuja, com poucas teses para serem debatidas, o tempo dispendido pelo patrono, diante do zelo do advogado dativo subscritor das contrarrazões recursais e comparado aos honorários estipulados ao defensor anterior, fixo os honorários advocatícios em 2 URH.

3.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto e em
sintonia
com

o parecer da d. PGJ,
DOU provimento
a
o recurso do
Ministério Público de 1º grau
, para
condenar o apelado

Sidnei Rodrigues da Silva,
nos exatos termos da denúncia, pela prática dos crimes de
Tentativa de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas

(art. 157, § 2.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90), em concurso material de crimes e estabeleço a pena definitiva em
6 anos, 8 meses e 10 dias
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime
fechado,
e pagamento de
12 dias-multa
.

Na sequência,
PROVEJO
o pedido da defesa em sede de
contrarrazões recursais
para
fixar
em favor do advogado dativo
Rodrigo Costa Bonan
(OAB 28147-MT)
,
a título de honorários advocatícios, o valor de
2 URHs
, cuja certidão deverá ser expedida pelo Juízo de Origem, após o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024